Tribunal: CARF
Processo: 11516.005530/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005530/2007-35
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.432 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE
DE ALÇADA.
Com a publicação do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF
no 63, de 9/2/2017, o limite de alçada para que se recorra de oficio da decisão
tomada pela DRJ passou para R$ 2.500.000,00, o que impede o conhecimento
de recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo tenha sido
inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de oficio.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005530/2007-35
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005530/2007-35

Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) (e-fls. 1130 e ss) que acolheu a
impugnação apresentada pelo contribuinte.
Restou consubstanciado no termo de verificação fiscal (e-fls. 121 e ss), em
síntese, que arbitrou-se o lucro da pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, constatado que
esta mantinha contas em instituições financeiras à margem da escrituração, não comprovando
que a movimentação financeira registrada no livro Caixa englobava a movimentação bancária.
Reproduzo a seguir, parcialmente, o Relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração de fls. 138 a 152, os
quais exigem da interessada o recolhimento das importâncias de R$ 461.537.42 e de R$
197.014,36 a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica -IRPJ e de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, respectivamente, acrescidas de multa de oficio de 75% e
juros de mora, correspondente a fatos geradores ocorridos nos trimestres dos anos
calendário de 2002.
Como consta no Auto e no Termo de Verificação Fiscal, a Interessada teve o seu lucro
apurado segundo as regras do lucro arbitrado, correspondente ao ano calendário de
2002, nos termos do que dispõe o art.530, inciso II do RIR/99, indicado no Auto
(fl.143).
(...)
O exame da escrita contábil revelou suspeitas de indícios de irregularidades. As
Declarações da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira prestada pelo
HSBC Bank Brasil SA, indicava uma movimentação financeira pela fiscalizada no valor
de R$ 447.296,63, não contabilizada nos livros razão (anexo II).
(...)
4 - Do arbitramento do Lucro:
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, o arbitramento se deu pelo fato da fiscalizada
não contabilizar a movimentação da conta bancária mantida no HSBC Bank Brasil
Banco Múltiplo, no valor de R$ 447.296,63, nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2002, ao infringir o art. 251 do RIR/99, representando mais de 300
lançamentos contidos em mais de 06 fls. de extrato bancário. Destaca que o contribuinte
foi intimado a apresentar os referidos extratos e a sanar as falhas no prazo de 20 dias.
Mas o contribuinte insistiu em deixar de cumprir sua obrigação definida em lei,
argumentando apenas que a documentação já havia sido entregue ao fisco.
Mas este não foi o único e nem o principal motivo do arbitramento do lucro. O
contribuinte foi intimado a apresentar os documentos hábeis e idôneos que
comprovassem os lançamentos a débito e a crédito, nas contas Clientes p/vendas e
Adiantamentos de clientes, conforme. termo de intimação n° 002 e cópias anexas.
Novamente o contribuinte respondeu que os documentos já haviam sido entregues a
fiscalização, o que segundo o fisco não era verdade. Reintimado por meio do Termo de
Reintimação n° 003, o contribuinte manteve a mesma resposta.
(...)
Da impugnação•
Inconformada o contribuinte apresenta a sua impugnação de fls.164 a 209 e demais
documentos anexo de fls.210 a 1109 e 1112 a 1123, alegando em síntese:
(...)
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005530/2007-35

Alega que a fiscalização entendeu que a escrituração não estava correta, e intimou por
meio dos termos de intimação n° 002 e 003 a impugnante a apresentar documentação
hábil e idônea que comprovasse todos os lançamentos nas contas acima referidas e que
sempre colaborou com a autoridade fiscal apresentando todos os livros e documentos
solicitados. Não obstante a isso a autoridade fiscal desconsiderou os livros e
documentos apresentados e optou pelo arbitramento do lucro por descumprimento aos
art. 251 e 264 do RIR/99;(grifo da impugnante). Ressalta a impugnante em suas
alegações que a autoridade fiscal sem outro embasamento que lhe de suporte, optou pelo
arbitramento a partir do que chamou de indícios de irregularidades.
Nesse sentido, cogitou da não contabilização de movimentação financeira no Banco
HSBC, o que apontaria, na visão do fisco, para uma "omissão de receitas".
(...)
A DRJ julgou procedente a impugnação, através do Acórdão 1a Turma (efls. 468 e
ss). A Turma entendeu que as razões apontadas não eram suficientes para o arbitramento do
lucro da impugnante por não se configurarem nas hipóteses de arbitramento apontadas. A DRJ
recorreu de ofício, tendo em vista a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargo de multa em montante superior ao limite fixado na Portaria n° 3, de 03 de janeiro de
2008, do Ministro da Fazenda - MF.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63, de
9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que o acórdão sob imposto suplementar apurado pela Fiscalização exonerou a
autuação que somou R$ 461.537.42 e de R$ 197.014,36 a título de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica -IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, respectivamente,
acrescidas de multa de oficio de 75%, nota-se ter sido a exoneração inferior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005530/2007-35

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital